Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704260-70.2024.8.07.0001 RECORRENTE: METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP RECORRIDAS: GAZETA WEB NEWS EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA, ISABELA MUNIZ FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DE IMAGEM. DIVULGAÇÃO DE FOTO PRIVADA E DADOS PESSOAIS DE DELEGADA DA POLÍCIA FEDERAL EM MATÉRIA JORNALÍSTICA. EXERCÍCIO IRREGULAR DA LIBERDADE DE IMPRENSA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de compensação por danos morais decorrentes da divulgação de foto particular e dados pessoais de delegada da Polícia Federal em matéria jornalística. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve abuso no exercício da liberdade de imprensa; (ii) se o valor arbitrado a título de compensação por danos morais se revela adequado; e (iii) se o valor fixado a título de honorários sucumbenciais se mostra escorreito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A liberdade de imprensa constitui garantia constitucional, assegurada nos arts. 5o, IV e XIV e 220, da Constituição Federal, desde que exercida dentro dos limites da veracidade e do interesse público. 4. A divulgação da imagem e de informações pessoais da autora, que em nada contribuíam e se relacionavam com a notícia publicada, revela abuso do exercício da liberdade de expressão, configurando lesão a direitos da personalidade. 5. O valor indenizatório pelos danos extrapatrimoniais sofridos deve ser arbitrado segundo o prudente arbítrio do juiz, balizado pelos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação da parte autora da lesão, a condição do polo ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos. 5.1. Na hipótese dos autos, não se verificando qualquer afastamento de tais critérios no momento da fixação do montante compensatório, não há motivos para a redução de seu valor. 6. A verba honorária fixada na origem mostra-se razoável, não havendo motivos para redução, em razão da observância de todos os critérios previstos nos incisos do § 2° do art. 85 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “A divulgação em matéria jornalística de imagem e dados funcionais da autora, sem qualquer relevância quanto à informação veiculada, configura ato ilícito que enseja compensação por danos morais, pois presente o excesso no exercício da liberdade de expressão e violação a direitos da personalidade da autora." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, arts. 5o, IV e XIV e 220. CC, arts. 186 e 927. CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado 0708234-06.2024.8.07.0005, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025; APC 0723471-29.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024; e Recurso Inominado 0701939-69.2023.8.07.0010, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/11/2023. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 187, 884 e 927, todos do Código Civil, ao reconhecer dano moral inexistente e impor censura indevida à atividade jornalística. Defende que a matéria veiculada teve caráter estritamente informativo, baseada em fontes oficiais e de interesse público, sem dolo ou culpa grave. Argumenta que não houve ato ilícito nem dano comprovado, configurando enriquecimento sem causa. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJAM. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assevera afronta aos artigos 5°, incisos IV e XIV, e 220, ambos da Constituição Federal, por ofensa à liberdade de imprensa e ao direito à informação. Afirma que o acórdão recorrido contraria o entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADINs 6.792 e 7.055. Pleiteia, por fim, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 837 do STF. Nas contrarrazões, a segunda recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.709 (ID 77319039). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 187, 884 e 927, todos do CC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, a divulgação da foto da autora em momento particular, não relacionado à sua atividade profissional, em nada contribui para a difusão da informação em tela e, além disso, por se tratar de fotografia tirada em momento pessoal, fora das atribuições do cargo – ainda que retirada de perfil de rede social com acesso público -, deveria ter sido precedida de autorização da titular da fotografia, o que não ocorreu. Outrossim, informações pessoais como o local de seu nascimento, a data de seu ingresso na Polícia Federal e suas lotações anteriores no órgão em questão não se relacionam e não guardam qualquer relevância com o teor da notícia veiculada, e sua divulgação certamente representa abuso do direito de informar e da liberdade de expressão, ainda que tais informações possam ser extraídas da rede mundial de computadores. (...) Há, portanto, ato ilícito praticado pela apelante, consubstanciado em abuso do direito à liberdade de expressão, sendo induvidoso o nexo causal existente entre a conduta e o resultado danoso, consistente na violação a direito de personalidade da autora. Evidenciada a ilicitude praticada, caracterizado está o dano moral in re ipsa, cuja configuração se presume da prova do próprio evento danoso” (ID 72612581). Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário no que tange à alegada violação aos artigos 5°, incisos IV e XIV, e 220, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, uma vez que “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Por fim, nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento, uma vez que a tese jurídica a ser definida pelo Tema 837 do STF não guarda correspondência com o presente feito. No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 77319039. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021